Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-40.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001650-40.2018.811.0044
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A
Recorrido: RENIR LINO VIAN
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 103355963) interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento aos recursos de ambas as partes, conforme a seguinte ementa (id. 99953470):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA (HÁ TEMPOS) ATRAVÉS DE AÇÃO EXECUTIVA – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE MANTÉM A TESE DE DÍVIDA EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FATOS QUE EXTRAPOLARAM MERO ABORRECIMENTO – “QUANTUM” ARBITRADO – DESPROPORCIONAL – MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA VIA AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO – RECURSO PRINCIPAL (BANCO) PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO (AUTOR) PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança por dívida que foi paga há longos anos e que deu ensejo a ação de execução, com a necessidade de apresentação de Embargos à Execução e, mesmo assim, na Impugnação o Banco reafirma a existência da dívida, os fatos extrapolam aos meros aborrecimento do dia a dia e configura dano moral passível de indenização.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Mostrando-se excessivo o valor fixado, frente as diretrizes, imperiosa sua minoração.
“6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo . 7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da dívida , todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão presentes . 8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido (STJ, 3a Turma, REsp 1.645.589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/02/20)”. (RAC n° 0001650-40.2018.811.0044, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/08/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão e insuficiência de fundamentação no acórdão quanto a entendimento sumulado (159/STF e 385/STJ).
(ii) violação ao art. 940 do CC, ao fundamento de ausência de pagamento na aludida ação em que o recorrido alegou ter sido indevidamente demandado. Diante disso aduz que não há falar-se em má-fé do recorrente e que inexistindo pagamento também não há falar-se em repetição o de indébito. Alternativamente pugna pelo afastamento da condenação a titulo de dano moral.
(iii) violação ao art. 405 do CC, ao fundamento de que a matéria encontra-se ligada a relação contratual havida entre as partes, hipótese em que os juros contam-se a partir da citação.
(iv) divergência jurisprudencial no sentido de que a para devolução em dobro nos termos do art. 940 do CC, se faz imprescindível a demonstração de má-fé do credor.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 103928475.
Recurso tempestivo (id. 103549476).
Devidamente preparado (Certidão de id. 103534969).
Contrarrazões (id. 105546479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC – falta de prequestionamento (Súmula 282/STF)
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, o recorrente alega a existência de omissão e insuficiência de fundamentação no acórdão, ao fundamento de que este não observou as Súmulas 159/STF e 385/STJ.
Na hipótese dos autos, o juízo singular julgou entendeu pela condenação em danos morais, com as seguintes premissas: “os atos praticados pelo réu acarretaram uma série de cobrança ao autor; patente abalo emocional; mesmo com extinção da mora, pelo pagamento do débito, o Banco ajuizou ação de cobrança”.
Muito embora se alegue a existência vícios de omissão em razão de suposto vício aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, afere-se dos autos que o recorrente sequer interpôs os embargos de declaração em face do acórdão hostilizado. Dessa forma, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos mencionados artigos, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento, a inteiro teor do que dispõe a 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Portanto, a alegada violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, não enseja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Diante desse quadro, tem-se que a tese recursal se ancora na alegada omissão do acórdão. Com a falta prequestionamento em razão da não interposição dos embargos de declaração, fator imprescindível para que o Tribunal “ad quem”, pudesse verificar a alegada violação, tem-se que o recurso fica obstando por completo nesse ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 07/STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nas razões recurais o recorrente alega que houve cobrança de boa-fé e que o débito não estaria quitado, razão pela qual não há falar-se falar em condenação por dano moral.
Entretanto, consignou o acordo hostilizado:
“Não identifico desacerto na sentença quanto à condenação em danos morais, pois a questão envolve quitação integral de dívida, com a baixa da hipoteca junto ao Cartório de Registro de Imóveis e posterior ação de execução, na qual a parte teve que ingressar com Embargos à Execução e demonstrar que o débito estava quitado. Ainda, houve impugnação aos Embargos, no qual o Banco reafirmava que a dívida persistia.
(...) o STJ já firmou o entendimento de que o artigo 940 do Código Civil é aplicável a situação em que ocorre a cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo (...)
(...) a má-fé está comprovada pelas alegações da impugnação aos embargos à execução; embora fosse de sua obrigação a ciência quanto ao pagamento, declarou o Banco que “não reconhece o pagamento da dívida e não tem conhecimento do motivo que levou à baixa da hipoteca junto ao Cartório de Registro de Imóveis”. (id. 69448537 - Pág. 57), quando a baixa na hipoteca foi realizada pelo credor com a cópia do termo de quitação.”
Desse modo, há incidência da Súmula 07/STJ, eis que insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal no sentido de que na hipótese dos autos ficou demonstrada a má-fé do recorrente.
A propósito, o STJ já decidiu que “a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ, é inviável, na estreita via do recurso especial, rever conclusão do Tribunal de Justiça sobre a comprovação de má-fé da parte que realizou cobrança judicial indevida, requisito indispensável à aplicação do art. 940 do CC (AgInt no AREsp 1561258/MS, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” (grifei).
No que atine a ofensa ao art. 405 do CC, tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício assentou que houve ajuizamento de demanda judicial para cobrança de divida já quitada. Assim, evidenciou-se a existência de ilícito extracontratual a ensejar a incidência de juros de mora nos moldes da Súmula 54/STJ (a partir do evento danoso).
Diante desse quadro, rever o entendimento firmado pelo Tribunal “a quo” demandaria necessário ingresso em premissas fático-probatórias, de maneira que o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação aos arts. 405 e 940 do CC, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
Registre-se, por fim, que fica prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação da Sumula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 103928475 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça